Tribunal: TJES
Processo: 5003225-41.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003225-41.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JONATAS CARVALHO DIAS
IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003225-41.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: JONATAS CARVALHO DIAS

IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM PÚBLICA.
NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. COLETA SELETIVA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS. FUNDADA SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE. FLAGRANTE NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. ANTECIPAÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE.
PRISÃO NECESSÁRIA E ADEQUADA AO CASO.

ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese em que a conduta dos agentes de polícia em ingressar na residência do paciente não se revelou arbitrária, decorrendo de uma coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local.

2. Não há, ao menos a princípio, ilegalidade no flagrante, de modo que a discussão mais profunda acerca da suficiência probatória das declarações dos policiais carece de dilação probatória, extrapolando os limites cognitivos desta via de
habeas corpus,
não sendo manifesta e flagrante a ponto de autorizar, de pronto, a decretação de nulidade das provas e a ilegalidade da prisão.

3. A quantidade do material encontrado é elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

4. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, tal como ocorre no presente caso.

5. A possibilidade de incidência do tráfico privilegiado e sua desproporcionalidade com a prisão revela indevido juízo de antecipação de pena que não é passível de mensuração na via estreita do writ, uma vez que a análise dos seus requisitos exige a certeza da autoria e aprofundamento do exame das circunstâncias concretas do caso.

6
.

Habeas
Corpus
denegado
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003225-41.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: JONATAS CARVALHO DIAS

IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JONATAS CARVALHO DIAS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, nos autos do processo tombado sob nº 0001961-66.2023.8.08.0035, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Sustenta a defesa, em suma, que: (i) a busca domiciliar realizada pela polícia foi ilegal, não tendo havido a configuração de fundadas suspeitas que pudessem revelar situação de flagrante hábil a justificar o ingresso na residência do paciente; (ii) não houve fundamentação idônea para justificar o cárcere cautelar, uma vez que a gravidade abstrata do delito não é justificativa para tal; (iii) o paciente é primário, possui residência fixa, tem um enteado menor que depende do seu sustento e não é dedicado à prática de crimes; (iv) há a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

De acordo com o Despacho de Autuação Flagrancial lavrado pela autoridade policial (id. 4653353, pp. 02/05), uma semana antes dos fatos uma equipe de policiais civis recebeu a informação de um colaborador anônimo no sentido de que o indivíduo inicialmente identificado como JONATAS estaria associado ao traficante de nome GEOVANE para distribuir e comercializar drogas na região de Grande Santa Rita, em Vila Velha.

Diante dessas informações, iniciou-se procedimento de verificação preliminar de informações, em especial, a realização de trabalho velado de campo e pesquisas nos bancos de dados informatizados.

De início, a equipe identificou que uma das pessoas investigadas seria o ora paciente, o qual, possivelmente, utilizava sua residência, situada no Bairro Vila Garrido, como base para a guarda, embalo e posterior distribuição de drogas.

Em continuidade aos levantamentos preliminares, identificou-se a residência de Jonatas, o qual, durante as campanas, foi visto pela equipe policial saindo do imóvel em que reside e se deslocando à praça do bairro, onde encontrava-se com pessoas e, em seguida, se deslocava novamente para sua residência, retornando na sequência com uma sacola plástica que era entregue às diferentes pessoas que o encontravam, denotando tratar-se de substância entorpecente.

Posteriormente, a equipe de investigação aproximou-se da residência do investigado, onde foram recebidos pela proprietária do imóvel em que o paciente residia, Sra. Jaqueline Boone, que confirmou a movimentação suspeita na residência.

Nesse diapasão, a equipe policial se dirigiu à quitinete do investigado, cuja porta estava aberta, sendo possível verificar em seu interior diversas embalagens de preparo de drogas espalhadas.

Em decorrência da fundada suspeita de que o paciente armazenava drogas no local, os policiais adentraram no imóvel identificando-se como agentes de polícia, sendo recebidos pelo paciente, que acompanhou as diligências e indicou o local onde armazenava os entorpecentes, precisamente uma porção de substância análoga a crack, pesando aproximadamente 250g, além de diversas embalagens de preparo de drogas, um revólver calibre 38 municiado com seis munições, bem como outras quatro munições de mesmo calibre.

Pois bem.

No que se refere à alegação de ilegalidade da busca domiciliar, é cediço, de acordo com o entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial,
exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito
(STJ, AgRg no HC 734273/SC. Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT). Sexta Turma. Julgado em 13/3/2023. DJe: 16/3/2023).

Por sua vez, ao menos com base nos documentos que instruem o
writ
, entendo que a conduta dos agentes de polícia em ingressar na residência do paciente não se revelou arbitrária, decorrendo de uma coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local.

Nesse contexto, o ingresso no domicílio do paciente foi precedido de denúncia anônima e de prévias campanas no local em que o suposto comércio de entorpecentes era realizado. Além disso, não é demais ressaltar que a proprietária do imóvel onde o paciente reside autorizou a entrada dos policiais e confirmou, segundo narrado, que também notou as atitudes suspeitas do réu.

Colhe-se dos depoimentos dos policiais, portanto, que a busca domiciliar foi realizada com base em fundadas suspeitas da ocorrência de flagrante.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Dessa forma, observa-se que, diante da narrativa fática trazida pelos policiais, que possui presunção de veracidade, não há, ao menos a princípio, ilegalidade no flagrante, de modo que a discussão mais profunda acerca da suficiência probatória dessas declarações
carece de dilação probatória
,
extrapolando os limites cognitivos desta via de
habeas corpus,

não sendo manifesta e flagrante a ponto de autorizar, de pronto, a decretação de nulidade das provas e a ilegalidade da prisão.

Esclarecido tal ponto, o
cabimento
da prisão preventiva foi devidamente analisado por meio da decisão em que se apreciou o pedido liminar, não havendo nada a tecer a respeito de tal elemento.

No que se refere à necessidade do cárcere cautelar
, o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente aos delitos em apuração, a se considerar
a
quantidade
d
e drogas apreendidas
(cerca de 250g de crack), além de arma e munições.

Com efeito, a quantidade do material encontrado é elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Sobre o tema, e em casos semelhantes, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
em decisões
proferidas pela
5ª e
pela
6ª Turmas
, vem se manifestando favoravelmente à custódia cautelar. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA.
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n. 691/STF. 2. No caso, não se constata ilegalidade patente que autorize a mitigação da Súmula n. 691 da Suprema Corte, tendo em vista que a
prisão cautelar do ora Agravante está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de drogas, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 705782/MG. Rel. Min Laurita Vaz. Sexta Turma. Julgado em 14.12/2021. Dje: 17.12.2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a
grande quantidade, e a natureza das drogas apreendidas,
bem como a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente.
(...). Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 169.239; Proc. 2022/0248929-1; GO; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 27/9/2022; DJE 30/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E RESISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, inclusive, a droga apreendida. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 724.560; Proc. 2022/0046564-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 22/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INVIÁVEL PELA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRANSPORTE DE MAIS DE 27KG DE MACONHA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSÍVEL VERIFICAÇÃO NO MOMENTO. AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 4.
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.
(STJ; AgRg-HC 710.394; Proc. 2021/0387231-0; RO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/2/2022; DJE 21/2/2022)

Não é demais destacar, além disso, que condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, tal como ocorre no presente caso (STJ, AgRg no RHC 175176/BA. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 27/3/2023. Dje: 30/3/2023).

No tocante à tese de que a possível aplicação do tráfico privilegiado conduziria à desproporcionalidade da prisão preventiva, por ser mais prejudicial que uma eventual condenação, tem-se que se trata de um juízo de antecipação de pena que não é passível de mensuração neste momento. Ademais, os pressupostos da prisão preventiva são diversos da prisão decorrente da condenação (que se sustenta, obviamente, por um título judicial condenatório transitado em julgado).

Do mesmo modo, não é possível vislumbrar se o paciente, eventualmente, faz jus ao benefício do tráfico privilegiado, haja vista que a análise dos seus requisitos exige certeza de autoria e aprofundamento do exame das circunstâncias concretas do caso – atividade incompatível à via estreita do
habeas corpus
.

Diante do exposto, não havendo nulidade flagrante de provas que justifique o relaxamento da prisão, e não havendo circunstâncias que possam ensejar a revogação da prisão provisória, a segregação cautelar se mostra adequada aos fins a que se propõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)